Tribunal: TJPA
Processo: 0005813-28.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005813-28.2020.8.14.0006

APELANTE: JEAN DA SILVA RAPOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça no contexto de violência doméstica. Art. 147 do cp c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06 (lei maria da penha). Pleito de absolvição. Palavra da vítima como prova suficiente. Indenização por dano moral. Fixação adequada e proporcional. Impossibilidade de exclusão ou redução. Recurso desprovido.

I.
caso em exame

1.

Apelação interposta por JEAN DA SILVA RAPOSO contra sentença condenatória que o condenou pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06), impondo-lhe a pena de 1 mês e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão da pena nos termos do art. 77 do CP, e fixando indenização por danos morais à vítima no valor de R$700,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização por hipossuficiência do réu..

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica; e (ii) examinar a possibilidade de exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III.
razões de decidir

3.

O pedido de absolvição não merece prosperar, pois a autoria e a materialidade do delito estão suficientemente comprovadas pelos depoimentos da vítima, corroborados pelo testemunho de policial militar que atendeu à ocorrência. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme entendimento pacífico do STJ.

4.

A indenização por danos morais se encontra proporcional e adequada, não havendo que se falar em sua exclusão ou redução, em atenção ao Tema repetitivo 983/STJ. A condição financeira do réu não justifica a exclusão ou redução do valor, devendo, eventuais dificuldades, serem discutidas na fase de execução.

IV.
dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei nº 11.340/06, art. 7º, II; CPP, art. 387, IV; STJ, Tema 983.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/8/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 13/5/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JEAN DA SILVA RAPOSO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/Pa, que o condenou pelo delito do art. 147 do CP c/c art. 7, II, da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 mês e 20 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de danos morais na quantia de R$700,00 (setecentos reais) (ID 17586162).

A pena foi, ainda, suspensa, nos termos do art. 77 do CP.

Em suas razões (ID 17586174), pede:

1 – Sua
absolvição
,
sob alegação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
;

2 – A
exclusão
ou redução da
indenização
por danos morais, em razão da hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 17586176).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 17621339).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 17586116):

“(...)
o denunciado JEAN DA SILVA RAPOSO, preso em flagrante, ameaçou sua companheira SUELEN MELO DIAS, fato ocorrido em via pública na Rua Mourão Rouge, no Loteamento Warislândia, bairro Icuí-Guajará, neste município de Ananindeua/PA.

O casal convive em regime de união estável há 18 (dezoito) anos e possuem 02 (dois) filhos deste relacionamento, que tem se tornado conturbado em razão do comportamento agressivo e das rotineiras ofensas proferidas por JEAN.

Em 29 de junho de 2020, por volta das 01h00, a vítima estava no estabelecimento comercial de sua irmã quando foi chamada pelo denunciado, que passou a questionar o fato dela estar consumindo bebida alcoólica na rua. O fato gerou um desentendimento entre as partes, durante o qual JEAN encostou uma faca na cintura de SUELEN e proferiu as seguintes ameaças: “Mais tarde tu vai dever comigo. Tu vai ver o que eu vou te fazer” (Textuais). Nessa ocasião, a vítima acionou a polícia militar e o denunciado foi detido
(...)”

São os fatos
.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, autoria e materialidade restaram satisfatoriamente comprovadas nos autos, pelos depoimentos seguros da vítima, confirmados pelo Policial que efetuou a prisão em flagrante do apelante, vejamos.

Em sede de Inquérito Policial, a vítima relatou,
in verbis
:

“... que convive com o nacional JEAN DA SILVA RAPOSO por 18 (dezoito) anos...que o nacional rotineiramente ofende a vítima chamando-a de “safada”, “vagabunda”, “tu fica com muito macho na rua” ... que a declarante diz que as ameaças são constantes e que o nacional é pessoa agressiva e quando bebe fica mais agressivo ainda...que na data de 29/06/2020, por volta de 01h00, a declarante estava bebendo no bar da sua irmã, e que o nacional foi lhe chamar. Que o casal começou a discutir por conta da vítima estar na rua e a declarante empurrou a moto do nacional. Que o nacional pegou uma faca na cintura e encostou na cintura da vítima, por cima da bermuda. Que o nacional disse: “mais tarde tu vai dever comigo. Tu vai ver o que eu vou fazer”. Que essa ameaça foi na rua...” (Id 57109746)

Em juízo, a vítima confirmou o relato, asseverando:

“... Ele encostou a faca na minha cintura e disse tu vais ver o que o que eu vou fazer. No dia eu estava bebendo com outras pessoas e ele não aceitava, foi aí que ele fez a ameaça. (PJE Mídias).

Corroborando o relato da vítima, a testemunha TONY CARLOS, policial militar, afirmou que recebeu a ocorrência pelo CIOP de que um indivíduo estava ameaçando sua companheira. Que quando prenderam o acusado ele não estava mais com a faca, mas admitiu que houve uma briga e na hora da discussão ele estava portando uma faca. (PJE Mídias)

O recorrente, por sua vez, não foi interrogado, pois não foi encontrado no endereço fornecido nos autos para ser intimado, conforme certidão em Id 95962491.

Ressalte-se que, em sede policial, admitiu ter usado uma faca para ameaçar a vítima, mas ressalvou que houve um desentendimento entre as partes, ocasião em que sua companheira lhe agrediu fisicamente e passou a querer tocar fogo em sua bicicleta, não tendo outra alternativa a não ser pegar uma faca para coibir sua companheira que estava transtornada (Id 57109756).

Tenho que as declarações da vítima são firmes e coerentes, não confrontadas por outras provas nos autos, ao contrário, encontrando respaldo na prova testemunhal.

É cediço que, em crimes dessa natureza, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023)
. 2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo Belém I - Icoaraci - 3º PJ Criminal Belém I - Icoaraci - 3º PJ Criminal Contrarrazão 0003886-24.2020.8.14.0201 média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado. 3. Agravo regimental desprovido.

(destaquei)
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

Assim, tenho que, das provas juntadas aos autos, é inequívoca a ocorrência do delito nos exatos termos postos na sentença guerreada, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos.

2 - DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL:

A defesa traz, como pleito alternativo, o pedido de exclusão ou redução da indenização por danos morais, em razão da hipossuficiência do apelante.

O pedido encontra óbice na tese firmada no Tema repetitivo n. 983/STJ, de onde se lê:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Importante esclarecer que, recentemente, o STJ alterou a compreensão anteriormente sedimentada em relação à apuração do dano, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
[...] -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

No entanto, o entendimento é claramente excetuado nos casos de violência doméstica, prevalecendo a tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.

1. A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
[...] -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório" (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

2. Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização.

3.
A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.)

Portanto, inviável cogitar-se a exclusão da indenização fixada na sentença.

Noutro vértice, também não há como prosperar o pedido de redução do valor fixado.

É cediço que a condição econômica do apelante não tem necessidade de instrução probatória para ser auferida e não é o único parâmetro a ser analisado na fixação de danos morais. Deve ser levado em conta, também, a gravidade e a intensidade do dolo, a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

In casu
, tenho que o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso analisado.

Por fim, tenho que eventual impossibilidade financeira do recorrente, para o cumprimento da sentença, deve ser discutida no juízo da execução penal.

Sem procedência, portanto, o pleito de exclusão ou redução da indenização.

3 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/11/2024